Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714514-84.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA DE MORAES CARNEIRO APELADO: REGINA LOPES DA SILVA, KNOW HOW SEGUROS E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O A Apelação da parte Autora (ID 65386406), que não é beneficiária da justiça gratuita (ID 65386399), não foi instruído com a guia de custas recursais recolhida. Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator